Tribunal: STF
Processo: HC 240561
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. A superveniência de sentença condenatória corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Perda de objeto. Writ prejudicado. Precedentes.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernanda Celia Sousa Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 193.967/MA (evento 13).



    A Paciente foi presa em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 10).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Argumenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à Paciente - gestante e mãe de 01 criança de 02 anos de idade -, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, “haja vista que não possui sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor”. Aponta a superveniente condenação da paciente. Sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão da prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE TESES INVIÁVEIS DE EXAME NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. RÉ QUE JÁ POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔEA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. GESTANTE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RÉ RECENTEMENTE CONDENADA POR TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual negou provimento ao Recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva. 



    2. Em relação à afirmação de que a agravante não estaria levando as drogas para guardar em sua casa, onde reside com seu filho menor de idade, mas sim, estaria levando a mala com os entorpecentes para uma outra pessoa, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes. 



    3. A prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, pelas circunstâncias concretas da prisão e apreensão de 6,340 kg de maconha. 



    4. Ademais, a agravante já foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, a pena privativa de liberdade imposta supera 12 anos de reclusão. Dessa forma, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Precedentes. 



    5. No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318- A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades. Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada, porque foi presa em flagrante na posse de expressiva quantidade de drogas - 6.340kg de maconha - além de ter sido recentemente condenada por crime da mesma espécie, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício. 



    6. Agravo regimental conhecido e improvido. ”



    Revelam os autos que em 22.4.2024, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colinas/MA proferiu sentença condenatória contra a Paciente (Processo 0802044-98.2023.8.10.0033). Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva decretada anteriormente em desfavor da Paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade e indeferindo o pedido de prisão domiciliar (evento 12).



    Portanto, alterado substancialmente o quadro fático do caso, não mais subsistindo prisão preventiva decretada antes do julgamento, e sim segregação cautelar baseada em sentença condenatória, com a consequente alteração do título prisional. A superveniência da sentença condenatória exarada pelo magistrado de primeiro grau passou a constituir o novo título, a desafiar nova impetração perante o Tribunal de Justiça.



    Destaco que no julgamento do HC 143.333/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.3.2019, o Plenário desta Casa, por maioria, asseverou que a alteração do título prisional no curso da impetração implica perda do objeto da ação constitucional, independentemente da perquirição sobre o grau de inovação dos argumentos lançados no ato judicial posterior a seu ajuizamento.



    No mesmo prisma, ressalto o entendimento da Primeira Turma desta Suprema Corte no sentido de que “A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento” (HC 217.097-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 31.8.2022); e “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/8/2007)” (HC 233.960 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 01.12.2023). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator